Tribunal: TJMT
Processo: 1011616-11.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011616-11.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JORDAN VICTOR SANTANA CARNEIRO - CPF: 715.309.051-76 (APELANTE), ILDO FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 405.840.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON ROBERTO NUNES DE ASSUNCAO - CPF: 655.364.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FMELO CELULAR E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.535.053/0001-56 (VÍTIMA), FERNANDO DE MELO ROSA - CPF: 705.222.431-34 (VÍTIMA), PAULA MELO DE LUNA OLIVEIRA - CPF: 056.202.421-29 (VÍTIMA), RAFAEL MOREIRA IAIA - CPF: 003.468.641-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. RESISTÊNCIA À PRISÃO.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.

INSUFICI
Ê
NCIA PROBATÓRIA E

ATIPICIDADE. DESCABIMENTO.

CREDIBILIDADE AOS RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO
.
CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL.
REGIME MANTIDO.

PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de reclusão e detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP, por duas vezes), direção perigosa sem habilitação (art. 309 do CTB) e resistência (art. 329 do CP). Requer-se absolvição quanto aos dois últimos crimes e redimensionamento da pena do roubo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta descrita no art. 309 do CTB é materialmente atípica ante a ausência de perigo concreto de dano; (
ii
) saber se há provas suficientes para condenação pelo crime de resistência;
(
iii
) saber se é cabível o redimensionamento da pena-base do crime de roubo majorado e, por conseguinte, alteração do regime prisional

e (
iv
) realizar o prequestionamento da matéria correlata
.

III. Razões de decidir

3. Demonstrado que o réu, ao conduzir veículo automotor sem habilitação, colidiu com viatura policial ao tentar fugir de abordagem
,
configurando perigo concreto à coletividade.

4. A prova oral, harmônica e corroborada por demais elementos do processo, revela a resistência ativa à prisão, com uso de violência,
ao
empunh
ar
arma de fogo contra os agentes
,

legitimando a condenação pelo art. 329 do CP.

5. Ausente comprovação de prejuízo patrimonial relevante decorrente das avarias ao veículo roubado, afasta-se a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, com reflexo no
quantum
da pena-base

porém, mantem-se o regime prisional estabelecido na sentença, em razão da presença de circunstância judicial negativa na primeira fase dosimétrica
.

6.
O
s ar
tigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de modo que estão
prequestionados
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base do crime de roubo
, afastando-se a avaliação negativa conferida às consequências do crime na primeira fase dosimétrica.

Teses de julgamento
: “1. A direção de veículo automotor sem habilitação, com colisão e tentativa de fuga armada, configura o crime do art. 309 do CTB por demonstrar perigo concreto de dano. 2. É cabível a condenação por resistência quando comprovada oposição violenta à prisão, ainda que com base em depoimentos policiais, desde que harmônicos e coerentes. 3. A ausência de provas sobre prejuízo patrimonial relevante impede a valoração negativa da
s

consequência
s

do crime de roubo para fins de exasperação da pena.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP,
arts
.
157, §2º, II e §2º-A, I; 329; CTB, art. 309; CPP, arts.
386, VII; 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Enunciado Orientativo nº 8; STJ, Súmula nº 231; TJMT, N.U 1000206-28.2021.8.11.0018, j. 24/06/2024; TJMT, N.U 0016437-12.2020.8.11.0042, j. 03/11/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JORDAN VICTOR SANTANA CARNEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JORDAN VICTOR SANTANA CARNEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1011616-11.2021.8.11.0042, por meio da qual o réu foi
condenado
pela prática dos delitos pre
vistos no
art. 157, §2º, inciso
II e §2º-
A, inciso I
(por duas vezes),
na forma do
art. 70, do Código Penal
, em concurso material com os crimes descritos no
art. 309 do CTB

e
art. 329,
caput
, do Código Penal
,
às penas
privativas de liberdade
de
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
08 (oito) meses de detenção
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais lançadas no ID 254014260, a i. Defesa pugna pela
absolvição

quanto
ao delito previsto no
art.
329 do Código Penal
, argumentando que
não há provas suficientes da ocorrência do crime
, e também no que se refere ao crime do
art. 309 do CTB
, por entender que a
conduta é atípica
, na medida em que a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma se mostrou insignificante. De forma subsidiária, busca o
redimensionamento da pena-base

do crime de
roubo
, ao argumento de que as
consequências
do delito não ultrapassaram a normalidade, com subsequente reajuste da pena final imposta e abrandamento do regime de cumprimento para o inicialmente
semia
berto. Po
r fim,
prequestiona
a matéria debatida a fim de viabilizar a interposição de recursos junto às Cortes Superiores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 254014262, nas quais requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 267103282, opinou pelo
parcial
provimento
do recurso defensivo
, tão
somente par
a

re
tificar a retificar a sanção básica do crime de roubo majorado
, afastando-se o desvalor conferido
à vetorial pertinente às
consequências
do crime
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo

(ID 254014255)
, foi interposto por aquele que tinha

legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado p
elo réu
, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 04 de agosto de 2021, por volta de 12h30min, no estabelecimento comercial denominado “
F
Cell
Celular
”, situado na avenida Brasília, bairro Jardim das Américas, em Cuiabá/MT,
JORDAN VICTOR SANTANA CARNEIRO
agindo em unidade de desígnios com terceiro não identificado, subtraiu, mediante violência e grave ameaça empreendida com uma arma de fogo de uso restrito e restrição de liberdade, coisas alheias móveis consistentes em 14 (quatorze) celulares e 01 (uma) caixa de som (avaliados
no
montante de R$18.600,00
), pertencente ao referido estabelecimento comercial, bem como o veículo Corolla (placas QCG-0J34) pertencente à vítima
Rafael Moreira
I
aia
.

Em concurso material de crimes o
acusado ainda
dirigiu
o

veículo

automotor, em via pública, sem a devida habilitação, ofendendo
bem jurídico

tutelado pela norma legal de trânsit
o, e opôs-se a execução de ato legal, mediante violência a policiais militares.

Em razão desses fatos,
JORDAN
foi denunciado e condenado, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora.

Feito o breve relato d
os fatos, passo à análise das teses defensivas.

1.
Da pretendida absolvição do delito previsto no art.
309 da Lei n. 9.503/97
:

Como primeira vertente recursal, a i. Defesa aduz que a conduta atribuída ao acusado de
dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão
para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano se revela materialmente atípica, tendo em vista a
ausência de perigo
comprova
do que caracterizasse o delito.

A teor dos ensinamentos doutrinários, para que haja a tipicidade da conduta descrita no
art. 309,
caput
da Lei nº. 9.503/97
é necessária a demonstração da inaptidão do agente à condução do veículo, bem como a comprovação de que tal ação gerou dano para a segurança viária, expondo a risco a incolumidade pública.

Na hipótese, malgrado os argumentos lançados pela i. Defesa para demonstrar a atipicidade da conduta, sob o viés de que as provas não foram suficientes para demonstrar a exposição da sociedade a perigo de dano, concluo que a
sua pretensão não prospera
.

Isso porque, a concisão do acervo probatório evidencia as especificidades do caso concreto e, por sua vez, a impossibilidade de conclusão diversa àquela manifesta no r.
decisum
, máxime diante das declarações sob o crivo do contraditório e da ampla defesa do Policial Militar

Cleyton Roberto Nunes de Assunção

(ID 254014199)
,
responsável pela abordagem do acusado.

Referida testemunha descreveu que
recebeu a notícia da ocorrência de um roubo
sendo praticado por dois indivíduos
no estabelecimento mencionado na denúncia
e, ao chegar no local do fato, relatou que um dos envolvidos já havia empreendido fuga enquanto
o réu estava armado dentro do automóvel subtraído
, oportunidade em que parou a viatura logo atrás do veículo e,
ao tentar evadir,
JORDAN
deu ré e colidiu com
o carro dos policiais
.
Aduziu que, logo em seguida,
o acusado saiu do veículo empunhando uma arma de fogo e resistiu à prisão,
o que levou os agentes a efetuarem disparos em sua direção para contê-lo.

Embora não tenha sido inquirido em juízo, o Policial Militar
Ildo Fernando dos Santos
prestou depoimento na fase de inquérito (ID 254014152) e relatou ter sido responsável
pelo atendimento da ocorrência junto com
Cleyton,
afirmando que
“o CONDUZIDO,
JORDAN VICTOR SANTANA CARNEIRO já estava dentro de um Corolla
, de placa QCG OJ34, que estava estacionado em frente
a
loja,
o qual estava sendo roubado para fuga; QUE a Guarnição parou a VTR logo atrás do referido veículo e o CONDUZIDO JORDAN deu ré, colidindo com a VTR
; QUE em seguida, o CONDUZIDO JORDAN apontou a arma de fogo para a Guarnição
(...)
”

Nessa ordem de ideias, consigno
que
o fato de a testemunha
ouvida no curso
da instrução criminal consistir no policial
que diligenc
iou
na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal.

Vale ressalt
ar a coesão e harmonia dos referidos elementos de convicção com as demais provas do feito, à m
í
ngua de qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C
. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de
jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe
, ipsis litteris
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Ademais, demonstrado nos autos que
os fatos ocorreram em
via pública
, com presença de pessoas e veículos, e que o réu causou perigo concreto
,
inclusive vindo a colidir com a viatura policial

pela condução perigosa do veículo
, não se pode cogitar que a conduta do apelante não expôs a risco o bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, há farta jurisprudência:

“(...) Considerando que o tipo penal previsto no art. 309, CTB, descreve a conduta “gerar perigo de dano” para caracterização do fato típico, é necessária a demonstração de perigo concreto. In
casu
, o próprio apelante confessou que dirigia sem habilitação, na contramão da via e que ao ver uma guarnição policial, empreendeu fuga. Os fatos foram confirmados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem que relataram a ocorrência de perseguição pelas ruas da cidade. Não há dúvida, pois, de que o apelante inabilitado, conduzia de forma anormal o veículo automotor colocando em risco pedestres e outros motoristas que circulavam pela via. (...)”
(
TJMT

–
N.U 1000206-28.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 02/07/2024).

Por conseguinte, ressaindo demonstrado por provas idôneas que o apelante não possuía permissão ou habilitação para dirigir e, na condução d
o

veículo
, gerou perigo de dano à sociedade,
afasta-se a pretensa absolvição
, sendo medida de rigor a manutenção da r. sentença condenatória.

2.
Da almejada absolvição do delito de
resistência
:

Pretende a Defesa do apelante a
absolvição
quanto
ao
delito de
resistência
, alegando ausência
de provas suficientes para a prolação do édito condenatório
. Todavia, sem razão.

A
materialidade

e
autoria

encontra
m
-se positivada
s
pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(ID
254013799)
, auto de apreensão (ID 254014155)

e Boletim de Ocorrência
(
ID
254014151)
, além da prova oral acostada ao processo
, consubstanciada nas palavras dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, já transcritas acima, no qual relatam que o acusado, após colidir com o veículo que conduzia na viatura,
empunhou uma
arma de
fogo na direção dos
agentes de segurança
, opondo-se à execução de ato legal emanado pelas autoridades
.

Embora o apelante
JORDAN
tenha negado em juízo (ID
254014199
) que os militares o tenham dado ordem de parada, certo é que sua versão ficou isolada nos autos, ao
passo que o testemunho judicial do policial
Cleyton,
além de uníssono com a v
ersão esposada na fase de inquérito, encontrou respaldo no acervo probatório angariado durante a instruç
ão processual.

Não bastasse, a vítima
Rafael Moreira
Iaia
, ouv
ido em juízo (ID
254014199)
, embora não tenha presenciado a
resistência do réu,
narrou ter escutado barulho de tiros sendo trocados do lado de fora do estabelecimento
, o que reforça a verossimilhança da narrativa acusatória
.

E,
não obstante a defesa argumente que
a palavra dos militares é insuficiente para embasar o decreto condenatório,
já
foi
exposto alhures
que

“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(
Enunciado Orientativo n.º 8
, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Em caso semelhante
este e.
Tribunal

já
se manifestou:

“
(...) II. Questão em discussão: A controvérsia reside em analisar se: (i) há comprovação do perigo concreto para configuração do crime do art. 309 do CTB; (
ii
) houve resistência ativa e violenta à prisão, configurando o crime do art. 329 do CP; e (
iii
) se as expressões ofensivas dirigidas aos policiais caracterizam o crime de desacato do art. 331, do CP. II
(...)
Tese de julgamento: “1. Para a configuração do crime do art. 309, do CTB é necessária a demonstração do perigo concreto de dano, o que pode ser comprovado pela conduta do agente e o contexto da abordagem policial.
2. A investida do acusado contra os agentes públicos dizendo que já bateu em policiais (grave ameaça) configura resistência ativa apta a ensejar a condenação pelo crime do art. 329, do CP.
3. O crime de desacato é caracterizado quando as ofensas são proferidas contra funcionários públicos no exercício da função com o intuito de menosprezar a autoridade”.

(
TJMT

–
N.U 1006066-60.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)

Dessa forma,
entendo
não h
aver
dúvidas quanto
ao
efetiv
o descumprimento da
ordem dada pelos policiais militares no exercício de suas funções
, de
modo que deve ser mantida a
condenação de
JORDAN VICTOR SANTANA CARNEIRO

pelo crime de
resistência
.

3.
D
a
pena-base do crime de roubo e do regime inicial de cumprimento de pena
:

Alternativamente, a defesa busca o afastamento d
a
circunstância judicial das
consequências do crime de roubo
,
por entender
que não extrapolou a normalidade prevista no tipo penal
, alterando-se, consequentemente, o regime inicial de pena para o semiaberto.

Da leitura da sentença objurgada, verifico que o magistrado negativou a referida circunstância judicial em razão das avarias causadas ao veículo roubado da vítima
após a colisão com a viatura policial,

acrescendo

o vetor de 1/6
(um sexto)

sobre a pena mínima
, nos seguintes termos:

“
As
consequências do crime
também merecem valoração negativa, haja vista que o veículo da vítima sofreu avarias.
”

sic
ID

254014241

Todavia, não obstante a vítima tenha relatado
em juízo (ID
254014199), que seu veículo foi recuperado pelos policiais com
algumas avarias decorrentes do acidente automobilístico, nada foi produzido durante a instrução processual para averiguar o valor do prejuízo suportado pela vítima, de modo que
não há nos autos
provas suficientes para esclarecer se as consequências delitivas ultrapassaram ou não a normalidade do tipo penal
.

Nesse sentido já se manifestou esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 10) As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos, devem prontamente figurar negativamente ao réu e consequentemente exasperar sua pena-base.
De outro lado, o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, ante as avarias causadas durante a fuga, cujo valor não é exorbitante, não pode ser considerado desfavoravelmente como consequência do crime.”

(
TJMT

–
N.U 0016437-12.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 10/11/2021)
.

Dessa forma, entendo que a pena-base aplicada ao acusado pela prática do crime de roubo deve ser retificada, afastando-se a circunstância judicial das
consequências do crime
.

Da materialização da nova reprimenda

Afastada a circunstância judicial das
consequências do crime

e u
tilizando os mesmos parâmetros empregados na sentença,

considerando a

persistência da
presença de uma circunstância judicial negativa (
circunstâncias do crime

–
por força da migração da
causa de aumento correlata ao

concurso de pessoas), incremento a pena-base em
1/6

(um sexto)
, fixando-a em

04
(quat
r
o) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea), e não sendo possível adotar a fração de 1/6 (um sexto) para a redução da pena, pois a reprimenda ficaria aquém do mínimo estabelecido, o que encontra óbice na Súmula nº 231 do c. STJ, atenuo a pena em
08 (oito) meses
, alcançando a pena intermediária
04 (quatro) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Não há circunstâncias agravantes a serem avaliadas, assim como inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas. Por outro lado, presente a causa de aumento previstas no § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo
,
a
ument
o a reprimenda em 2/3 (dois terços – dois anos e oito meses), atingindo o patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Em razão do concurso formal próprio (art. 70 do CP) para os roubos perpetrados contra as vítimas
Rafael Moreira
Iaia
e
F
Cell
Celular
, tendo em vista serem as penas idênticas, acresço a uma delas o

vetor de 1/6

(um sexto)
,
fixando a pena em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
.

No mais, tendo em vista o disposto no art. 69 do Código Penal, e considerando
a manutenção d
as penas fixadas na sentença de primeiro grau para os crimes previstos no art. 329 do CP (
02
(
dois
)
meses de detenção) e no art. 309 da Lei nº 9.503/97 (
06
(
seis
)
meses de detenção)
, promovo a somatór
ia das reprimendas, chegando à pena final de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 08 (oito) meses de detenção,
além do pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Não obstante o abrandamento da reprimenda, mantida a presença de circunstância judicial negativa na primeira fase dosimétrica, é inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser mantido
no FECHADO
(art. 33, § 3º do CP).

Nesse sentido:

“
2. A existência de uma circunstância judicial negativa, mesmo quando a pena é inferior ou igual a oito anos, justifica a fixação do regime fechado.”
(STJ -

AgR
g
no HC: 886528 SP 2024/0019514-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
18/04/2024)

4.
Do prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto
, conheço e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JORDAN VICTOR SANTANA CARNEIRO
,
para
afastar o desabono conferido às
consequências
do crime de roubo na primeira fase dosimétrica e
alterar-lhe
a pena final
para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e

08 (oito) meses de detenção
, mais o
pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, ficando inalterados o regime inicial
fechado
e os demais termos da sentença
vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025